Tribunal: TJPA
Processo: 0021214-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021214-46.2020.8.14.0401

APELANTE: HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO SIMPLES (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO
CPB)

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
OS

DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE O JUÍZO PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ACUSADO SUBTRAIU A BICICLETA DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
O ACOLHIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CASO CONCRETO CONSUBSTANCIARIA INCENTIVO AO GANHO FÁCIL E À REITERAÇÃO CRIMINOSA. AINDA QUE O DELITO IMPUTADO AO AGENTE NO PRESENTE CASO PENAL SEJA CONSIDERADO, ISOLADAMENTE, DE POUCA GRAVIDADE, NÃO SE TRATA DE UM INDIFERENTE PENAL EM FACE DA COMPROVAÇÃO DE SUA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DELITIVA, CONFORME CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PREJUDICADO.
QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA, DISPOSTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “
D
”, DO CÓDIGO PENAL, DEIXANDO, CONTUDO, DE APLICÁ-LA, EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de junho de dois mil e vinte e
quatro
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime

aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput,
do CPB, substituindo-a por duas penas restritivas de direitos.

Narrou a
denúncia
(ID 16598046), que no dia 09/12/2020, por volta das 08h20min,
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO
subtraiu a bicicleta da vítima Florivan Pereira Correa.

Consta que, na referida data, a vítima foi ao posto de saúde do Guamá e deixou sua bicicleta no bicicletário do local, com dois cadeados atracados.
Ocorre que, quando saiu do posto, percebeu que sua bicicleta havia sido subtraída. Diante disso, passou a realizar buscas nas proximidades para tentar localizar a bicicleta, com a ajuda de um mototaxista.

Conforme apurado, após percorrer várias ruas, a vítima conseguiu localizar o acusado com a sua bicicleta, ocasião em que o imobilizou. Seguidamente, uma viatura da polícia militar parou no local e, após o ofendido esclarecer o ocorrido, encaminhou todos para a delegacia.

Em interrogatório, o acusado confessou a prática do delito, mas negou o arrombamento dos cadeados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO
, ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 155, § 4º, I, do CPB.

Em ID 16598047, recebida a denúncia em 03/03/2021;

Em ID 16598060, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/08/2022;

Mídias em ID 16598061 -

16598064;

Na
sentença
(ID 16598072), o Magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante nas penalidades do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 18772852), a defesa requereu a reforma da sentença, e consequentemente, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Caso haja a manutenção da sentença, que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(ID 18772854),

o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (19413804), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do apelante, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que não advém razão à defesa, pois o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a participação do apelante na empreitada criminosa.

Constata-se que a materialidade restou devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência, no Auto de Apreensão e Auto de Entrega (ID 16598025 – fls. 06/07).

Da mesma forma, não há dúvidas quanto à autoria do crime, visto que as provas coligidas aos autos comprovam que a vítima teve sua bicicleta furtada pelo acusado, merecendo destaque os depoimentos prestados perante o Juízo pela vítima, bem como pelos policiais que efetuaram a prisão do apelante, os quais afirmaram de maneira segura e coerente, que este foi encontrado na posse da
res furtiva
.

Ademais, o acusado confessou a prática do crime.

A vítima
FLORIVAM PEREIRA CORREA
, em juízo, contou que, no dia do fato, foi ao centro de saúde para entregar um exame e deixou sua bicicleta no cadeado. Relatou que, quando retornou, sua bicicleta não estava mais no local, então pegou uma mototáxi e passou a procurá-la pelo bairro. Disse que, após alguns minutos, localizou o acusado com a sua bicicleta e o imobilizou. Informou que uma viatura da polícia estava passando pelo local e levou todos para a delegacia.

Perante o Juízo, os Policiais Militares
BENEDITO FURTADO MARTINS LISBOA
e
HENRIQUE CÉSAR OLIVEIRA DA SILVA
relataram que estavam realizando rondas quando foram acionados pela vítima, a qual informou que o acusado tinha furtado a sus bicicleta.

O acusado
HILDEBRANDO ROBERTO MOURA MACEDO
, em juízo, confessou a autoria do delito.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de furto simples, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 155,
caput
, do Código Penal
.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de furto simples, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
:

Neste particular, a pretensão recursal cinge-se à absolvição por aplicação do princípio da insignificância, sob a alegação de que este pode ser aplicado em casos em que o objeto do crime possui um valor ínfimo ou não cause grande perda econômica à vítima.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido. (HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (ID nº 16598066).

As
diversas condutas ilícitas
praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatelar
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE. 1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "
Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
" ( AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021). 2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto ( HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no REsp: 1979935 SP 2022/0013055-7, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)
(
GRIFEI
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Quanto ao pleito de
reconhecimento da confissão qualificada como atenuante
,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID 16598072), reconheceu a incidência da referida
circunstância, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal,
porém, deixou de aplicá-la, em razão da súmula 231 do STJ.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
17
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI
MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 18/06/2024